Tribunal: TJPA
Processo: 0002185-86.2003.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002185-86.2003.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: SEBASTIAO PENA MARCIAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002185-86.2003.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO - OAB/PA 9.127

ADVOGADO: ROBERTA MOREIRA – OAB/PA 12.499

APELADO: SEBASTIÃO PENA MARCIÃO

ADVOGADO: JOSE RAIMUNDO FARIAS CANTO - OAB/PA 3.451

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC/1973 SUFICIENTE E ADEQUADA PARA REMUNERAR OS PATRONOS DAS PARTES – RECURSO DESPROVIDO.

01. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho da causídica, principalmente, porque o trabalho basicamente restringiu-se à elaboração da contestação (id. 4454755) e de uma petição de uma lauda requerendo a produção de prova documental (d. 4454762 - Pág. 4).

02. Assim, reputo adequada e suficiente a verba honorária sucumbencial fixada no importe de R$ 1.000,00, segundo os parâmetros do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o cumprimento do mister, sendo certo que se enquadra à hipótese dos autos, em que houve a extinção do feito sem julgamento de mérito.

03. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., objetivando a reforma da sentença de Id. 4454763 - Pág. 2, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267. III e IV, condenando o autor o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$-1.000.00 (hum mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais de id. 4454764 - Pág. 7-16, sustenta em apertada síntese, que apesar do valor da causa atribuído pelo apelado em sua inicial ser de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) o juízo a quo arbitrou como honorários advocatícios o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), ou seja, menos de 0,50% do valor da causa.

Defende que deve ser majorado os honorários advocatícios para no mínimo 10% do valor da causa conforme entendimento da doutrina e jurisprudência, ou. caso não seja este o entendimento desta câmara que se fixe um valor que corresponda a natureza e importância da causa, o trabalho e deslocamento de advogado para a cidade de Santarém e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao final requer seja majorado os honorários advocatícios para 10% do valor da causa.

Sem contrarrazões conforme certidão de id.

4455066 - Pág. 13

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Recurso analisado sob a égide do CPC/73, vigente a época da sentença.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se no que concerne ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Em relação ao quantum, é cediço que, nas causas em que não houver condenação, como há hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, nos termos do art. 20 § 4º do Código de Processo Civil de 1973, de acordo com os critérios elencados no parágrafo § 3º do mesmo dispositivo, não ficando, contudo, adstritos aos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Analisando o trabalho dos patronos da Recorrente nos autos, reputo adequada e suficiente a verba honorária sucumbencial fixada no importe de R$ 1.000,00, segundo os parâmetros do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o cumprimento do mister, sendo certo que se enquadra à hipótese dos autos, em que houve a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Portando, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho da causídica, principalmente, porque o trabalho restringiu-se à elaboração da contestação (id.

4454755) e de uma petição de uma lauda requerendo a produção de prova documental (d. 4454762 - Pág. 4).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/02/2023